Tribunal: STF
Processo: ARE 853754
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO DE AÇÃO AJUIZADA CONTRA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COM O PROPÓSITO DE OBTER COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. JUSTIÇA COMUM. RE 586.453-RG (REL. MIN. DIAS TOFOLLI, TEMA 190). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). EXTENSÃO, ÀS COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIA, DE BENEFÍCIO CONCEDIDO INDISTINTAMENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM RAZÃO DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 659.109-RG (REL. MIN. LUIZ FUX, TEMA 591). EXTENSÃO DE VANTAGEM PRÓPRIA DOS EMPREGADOS ATIVOS AOS BENEFICIÁRIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 590.005-RG (REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 219). PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 195, § 5º ÀS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRECEDENTES. REAPRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.